Tribunal: TJPA
Processo: 0064186-67.2015.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0064186-67.2015.8.14.0090
APELANTE: ROMULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: APIO CAMPOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0064186-67.2015.8.14.0090

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Prainha (Vara Única de Prainha)

APELANTE: ROMULO MEDEIROS DE OLIVEIRA (Adv. Apio Campos Filho – OAB/Pa nº 6.580)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATOR: Juiz Convocado Altemar Paes

APELAÇÃO PENAL – crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher – art.129, §9º, do CP – 1) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo – inteligência da súmula nº 23 deste TJEPA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

__ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia __ de ___ de 2021 e encerrada às 14 horas do dia __ de ___ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ___.

Juiz Convocado Altemar Paes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROMULO MEDEIROS DE OLIVEIRA, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Prainha, que o condenou à pena de 01(um) ano e 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto,

pela prática do delito de lesão corporal
no âmbito de violência doméstica e familiar contra
sua ex-companheira Claudejane da Silva Freitas.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando unicamente pela redução da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, com redução da pena base para o mínimo legal e consequente declaração da extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa.

É o relatório. Sem revisão
, conforme art. 610 do CPP, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 10/08/2015, por volta das 0h30min, o réu ROMULO MEDEIROS DE OLIVEIRA invadiu a residência de sua ex-companheira Claudejane da Silva Freitas, totalmente embriagado, almejando uma reconciliação.

Prossegue a exordial que vítima e réu passaram a conversar e, durante tal conversa, o réu alterou seu ânimo e passou a agredir Claudejane com seu tênis e dando-lhe socos, afirmando ainda que iria cortar seus cabelos e indo até a cozinha em busca de uma faca, momento em que a vítima aproveitou para correr até a rua e pedir ajuda, não encontrando ninguém para socorrê-la.

Consta ainda na peça acusatória que o réu não conseguiu encontrar a faca e desistiu, saindo da casa e indo até a praça matriz da cidade, onde foi preso.

Após a instrução do feito, o réu ROMULO MEDEIROS DE OLIVEIRA foi condenado à pena de 01(um) ano e 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto,

pela prática do delito de lesão corporal
no âmbito de violência doméstica.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando unicamente pela redução de sua pena base para o mínimo legal, o que não pode prosperar, senão vejamos.

Constata-se que se encontra plenamente justificada a pena base fixada pelo juízo
a quo
na primeira etapa da dosimetria entre os patamares mínimo e médio,

arbitrada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses detenção
por figurarem desfavoráveis ao apelante sua culpabilidade, denotando maior reprovabilidade, pois praticou o crime sob a influência de álcool, as circunstâncias do delito,

uma vez que invadiu a casa da vítima durante a madrugada e, após conversar com a mesma, mudou de ânimo e passou a agredi-la, sendo ainda desfavoráveis os motivos do crime, ocasionado em razão de a vítima não concordar em reatar o relacionamento amoroso com o réu.

Portanto, constatada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
há fundamento suficiente para a elevação da pena base acima do mínimo legal
, como acertadamente consta na decisão recorrida, nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 23/TJEPA
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Em sequência, inexistindo atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes a serem aplicadas, mantém-se a
pena definitiva arbitrada pelo juízo de piso em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses detenção, em regime aberto,
conforme art.33, §2º, c, do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de março de 2021.

Juiz Convocado Altemar Paes

Relator

Belém, 08/04/2021